Tribunal: TCU
Processo: 038.815/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3389/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.815/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Luiz Cardoso (XXX.297.907-XX); Carla Alves Goncalves (XXX.292.307-XX); Durvalina Almeida dos Santos (XXX.435.817-XX); Gloria Maria de Oliveira Magalhaes (XXX.817.377-XX); Luiz Carlos Fernandez Lins (XXX.709.537-XX); Marcia Helena Pereira Morgado (XXX.767.257-XX); Rosa Orfa Inturias Caballero (XXX.525.987-XX); Sueli Costa Gomes (XXX.811.967-XX); Tanan Moreno (XXX.473.867-XX); Viviane Manso Castello Branco (XXX.921.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.